Tribunal: TCU
Processo: 030.083/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Deitado de Sapatos - obra não seriada de longa metragem de ficção. (no da TCE no sistema: 2096/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12717/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em acolher parcialmente as alegações de defesa dos responsáveis a seguir relacionados, julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhes quitação, e arquivar os autos, dando ciência aos responsáveis ao Ministério da Cultura e à Ancine, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.083/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Lucia da Silva Teixeira (XXX.411.991-XX); Plateau Realizações Artísticas Ltda. (09.243.898/0001-01). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Thais Sales Alencar Ferreira (29640/OAB-PE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.